Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-57.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais julgada procedente. Transporte rodoviário de pessoas. Manutenção do veículo inadequada. Peça do ar-condicionado que se desprendeu do teto e caiu sobre a cabeça da passageira. Agente contundente que causou ofensa à sua integridade corporal. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Nexo causal reconhecido. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais julgada procedente. Transporte rodoviário de pessoas. Manutenção do veículo inadequada. Peça do ar-condicionado que se desprendeu do teto e caiu sobre a cabeça da passageira. Agente contundente que causou ofensa à sua integridade corporal. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Nexo causal reconhecido. Dano moral caracterizado diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos. Lesão leve. Irrelevância, porquanto, para caracterização de danos dessa natureza, não se exige que a vítima tenha sofrido lesões graves. A intensidade das lesões serve simplesmente como base para arbitramento da indenização. Verba indenizatória bem fixada. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229049
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003750-57.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante VAT VIAÇÃO
ADAMANTINA DE TRANSPORTES LTDA., é apelada MARLENE TEMOTEO
CASTILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
2
VOTO No: 9.011
APELAÇÃO No: 1003750-57.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APELANTE: VIAÇÃO ADAMANTINA DE TRANSPORTES
LTDA.
APELADA: MARLENE TEMÓTEO CASTILHO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos
morais
julgada
procedente.
Transporte
rodoviário de pessoas. Manutenção do veículo
inadequada. Peça do ar-condicionado que se
desprendeu do teto e caiu sobre a cabeça da
passageira. Agente contundente que causou
ofensa à sua integridade corporal. Falha na
prestação do serviço. Responsabilidade objetiva
da
prestadora
do
serviço.
Nexo
causal
reconhecido. Dano moral caracterizado diante
das circunstâncias fáticas demonstradas nos
autos. Lesão leve. Irrelevância, porquanto, para
caracterização de danos dessa natureza, não se
exige que a vítima tenha sofrido lesões graves. A
intensidade das lesões serve simplesmente como
base para arbitramento da indenização. Verba
indenizatória bem fixada. Sentença mantida.
Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
3
Cuida-se de recurso de apelação por meio do
qual a transportadora ré que ver reformada a r. sentença de fls.
157/160, que julgou procedente a ação de reparação de danos
morais condenando-a a pagar à autora a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais) em razão da prestação de serviço
inadequada. Verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. Suscita, preliminarmente, cerceamento
de defesa, eis que não foi realizada perícia judicial para constatar os
eventuais danos sofridos pela apelada. Diz que o laudo pericial por
ela juntado com a inicial é unilateral e apontou, tão somente, a
existência de lesão de natureza leve. Pugna pelo afastamento da
condenação que lhe foi imposta. Alternativamente, requer a redução
da verba indenizatória, por entender que R$ 10.000,00 é
desproporcional para o caso.
As custas complementares foram recolhidas.
Não houve manifestação de oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
4
dispositivo legal.
Admito
o
recurso,
reconhecida
a
sua
regularidade formal, porque é tempestivo, foi devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do
Código de Processo Civil.
Não houve cerceamento de defesa.
Em matéria de julgamento antecipado da lide
predomina a prudente discrição do magistrado no exame da
necessidade ou não da realização de provas ante as circunstâncias de
cada caso concreto. No caso, tem-se que o feito foi satisfatoriamente
instruído, tornando desnecessária a produção da prova pleiteada
que, de acordo com o livre convencimento do Magistrado, foi
suficiente para a solução da controvérsia instaurada entre as partes.
Frise-se que o laudo apresentado com a
inicial, ao contrário do alegado pela apelante, não é unilateral, eis
que foi realizado no IML, órgão público subordinado à Secretaria de
Segurança Pública do Estado, está subscrito por servidor público,
com fé pública, de modo que seu valor probante não deve ser
desconsiderado. Ademais, sobre ele se manifestou a apelante, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
5
Sendo assim, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, em que pese o inconformismo da
apelante, a r. sentença não comporta qualquer reforma.
O
dever
de
pagar
a
indenização
é
incontroverso, já que foi devolvida a esta Corte somente a questão
do quantum indenizatório fixado a título de dano moral.
De fato, o dano moral está caracterizado.
A apelada, na condição de passageira do
ônibus de propriedade da empresa apelante e, durante a viagem, foi
atingida por uma peça retangular, pontiaguda e pesada, que se
desprendeu do teto e lhe causou ferimentos na cabeça (v. fotografias
fls. 75/81).
O fato é reprovável e a prova produzida é
mais do que suficiente para demonstrar que houve falha na
prestação do serviço de transporte, eis que a concessionária de
serviço público deve providenciar a adequada manutenção dos
veículos para atender a todos os seus passageiros. Com efeito, o
contrato de transporte obriga o transportador, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
6
remunerado, a transportar o passageiro de um local para outro,
incólume. E, no caso, isso não ocorreu.
Induvidosa, portanto, a responsabilidade da
transportadora ré. Como é cediço, a responsabilidade do
transportador é de natureza objetiva, pelo que independe de prova
de culpa, só se eximindo no caso de força maior, conforme
expressamente previsto no artigo 734, caput do Código Civil.
Dor moral, sem dúvida a autora teve. Além das
fortes dores suportadas em razão do trauma e dos riscos daí
decorrentes, eis que o objeto que se desprendeu do teto é pontiagudo,
o que, por si só, gera dor moral, a postulante, mesmo após o
tratamento médico terapêutico a que se submeteu, ainda carrega
sequelas.
Claramente, o susto foi grande. E, por certo, e
em decorrência desse trauma, o episódio fugiu à normalidade. Em
outras palavras, nos fatos descritos e incontroversos há evidente dano
moral consistente em “dor, vexame sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar” (Sérgio Cavalieri apud Carlos
Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
7
Saraiva, 2002, 549/50).
Bem por isso a empresa apelante tem o dever
de reparar os danos causados à autora em consequência desse
acidente, os quais independem de prova, por decorrerem do próprio
fato, sendo considerado 'in re ipsa'.
No tocante ao quantum fixado, mostrou-se
acertada a r. sentença. À luz do episódio descrito nos autos, o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para reparar os
danos causados, sem acarretar enriquecimento ilícito de uma parte
em detrimento da outra e sem perder seu caráter punitivo, tudo em
atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
A referida quantia é suficiente para consolar a
autora, seguindo os critérios da equidade, que levam em
consideração a natureza do dano, a gravidade das consequências, a
proporção da compensação em relação ao sofrimento, a função
punitiva, mas também no comportamento daquele que causou o
dano. Deve-se, também, levar em conta a posição social da vítima
(artesã, beneficiária da gratuidade) e o caráter educativo da
indenização, sem enriquecimento sem causa. É importante anotar
que a quantia fixada se insere nos parâmetros adotados por esta
Câmara em casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003750-57.2019.8.26.0024 -Voto no 9011
8
Frise-se que a caracterização do dano moral
não exige que a vítima tenha sofrido lesões graves. A intensidade
das lesões serve, isto sim, como base para arbitramento da
indenização.
E, no caso, ela foi observada.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como proferida. Em
decorrência, majora-se a verba honorária de sucumbência em favor
do patrono da autora de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil.
DÉCIO RODRIGUES
Relator